Tribunal: TJES
Processo: 5002236-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002236-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: Victor Belizário Couto
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão lavrado por esta douta Segunda Câmara Cível (Id nº 1116622), por intermédio do qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ente Público em
face de decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, no bojo do cumprimento de sentença nº 0014437-69.2014.8.08.0030, de ofício determinou ao agravante a retificação dos cálculos apresentados na petição em que requer o pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

De acordo com o embargante, o v. acórdão apresenta contradição, uma vez que, apesar de mencionado pelo colegiado que teria sido determinada a emenda da inicial pelo agravado, na verdade, foi determinado que o próprio Município promovesse a atualização do valor devido na execução.

Assim, alegando a existência de contradição, pede a integração do v. acórdão.

Sem contrarrazões (certidão Id nº 2188239).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão lavrado por esta douta Segunda Câmara Cível (Id nº 1116622), assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC, CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 534, §2º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.
1.

Hipótese na qual o Magistrado determina de ofício a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, de modo a eliminar a cobrança de parcela indevida pela Fazenda Pública (multa do art. 523, §1º, do CPC). Vedação à cobrança da multa contida no art. 534, §2º, do CPC. 2.

Ao proceder desta forma o juízo adimpliu com o dever de cooperação imposto aos sujeitos do processo pelo art. 6º, do Código de Processo Civil, qual seja: “
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.”. 3.

Recurso desprovido.

Denota-se que este douto colegiado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ente Público em
face de decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, no bojo do cumprimento de sentença nº 0014437-69.2014.8.08.0030, de ofício determinou ao agravante a retificação dos cálculos apresentados na petição em que requer o pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

De acordo com o embargante, o v. acórdão apresenta contradição, uma vez que, apesar de mencionado pelo colegiado que teria sido determinada a emenda da inicial pelo agravado, na verdade, foi determinado que o próprio Município promovesse a atualização do valor devido na execução.

De fato, após nova análise do caderno processual, procede a insurgência do embargante, pois realmente o Juízo
a quo
determinou que o executado (Município de Linhares/ES) corrigisse os cálculos que foram apresentados pelo exequente (Victor Belizário Couto) no cumprimento de sentença.

Como bem colocado no v. acórdão, deve o Juízo contribuir para o livre desenrolar do processo, auxiliando e direcionando as partes, contudo não pode inverter as obrigações processuais, de modo a atribuir a quaisquer das partes atribuição que não lhe compete.

No caso, identificando o erro no cálculo inicial apresentado pelo exequente, no bojo do cumprimento de sentença, poderia, sim, o Magistrado determinar a correção de ofício, conforme pontuado no v. acórdão, desde que atribuísse a quem é de dever (o exequente) a correção.

Ao determinar que o executado corrigisse o erro de cálculo do exequente, o Magistrado inverteu as obrigações processuais, pois não deve o devedor atualizar a dívida que lhe é cobrada, senão apontar, em matéria de defesa, os excessos que nela existem.

Diante das considerações tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para sanar a contradição apontada pelo embargante e, com efeito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão recorrida, devendo o Juízo
a quo
atribuir ao exequente a correção dos vícios identificados de ofício.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – VÍCIO CORRIGIDO – RECURSO PROVIDO PARA SANAR CONTRADIÇÃO E, COM EFEITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.

1.

Hipótese na qual o Juízo
a quo
determinou que o executado (Município de Linhares/ES) corrigisse os cálculos que foram apresentados pelo exequente (Victor Belizário Couto) no cumprimento de sentença.

2. Como bem colocado no v. acórdão, deve o Juízo contribuir para o livre desenrolar do processo, auxiliando e direcionando as partes, contudo não pode inverter as obrigações processuais, de modo a atribuir a quaisquer das partes atribuição que não lhe compete.

3. No caso, identificando o erro no cálculo inicial apresentado pelo exequente, no bojo do cumprimento de sentença, poderia, sim, o Magistrado determinar a correção de ofício, conforme pontuado no v. acórdão, desde que atribuísse a quem é de dever (o exequente) a correção.

4. Recurso provido para sanar contradição e, com efeito, dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.